Tribunal: TJSP
Processo: 2117092-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença Condenatória Recorrível – Artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 171, §4o (por quatro vezes), na forma do artigo 71 e artigo 69, todos do Código Penal – Direito de aguardar o desfecho definitivo dos autos em liberdade – Impossibilidade – PACIENTES FORAGIDOS – Decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sucinta, devidamente justificada – Manutenção dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença Condenatória Recorrível – Artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 171, §4o (por quatro vezes), na forma do artigo 71 e artigo 69, todos do Código Penal – Direito de aguardar o desfecho definitivo dos autos em liberdade – Impossibilidade – PACIENTES FORAGIDOS – Decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sucinta, devidamente justificada – Manutenção dos quesitos autorizadores da excepcional custódia processual – Contramandado de prisão expedido EXCLUSIVAMENTE para possibilitar nova expedição de mandado de prisão pelo sistema, em decorrência do novo título que manteve a constrição – Questão puramente tecnológica – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.